Tribunal: TJDFT
Processo: 0701847-38.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701847-38.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PO 806 EMPREENDIMENTOS E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: TERRACAP D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Cuida-se de mandado de Segurança impetrado por PO 806 EMPREENDIMENTOS E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em face de ato praticado pelo PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PARA VENDA DE IMÓVEIS DA TERRACAP, indicado como autoridade coatora, e TERRACAP, partes devidamente qualificadas nos autos. O cerne da lide refere-se à desclassificação da Impetrante de licitação promovida pela Ré, em razão de irregularidade formal na sua proposta, pretendendo com o writ “seja concedida a ordem para que seja anulada a r. decisão no 117/2021-DIRET e, por conseguinte, afastada a desclassificação sumária da impetrante, com a consequente publicação no Diário Oficial do Distrito Federal Classificação Preliminar fazendo constar a impetrante como 1a colocada (melhor proposta) especificamente em relação ao item no 11, haja vista que o não preenchimento do nome da proponente/impetrante, mormente quando presentes outros tantos elementos capazes de, nos termos do próprio edital, identificá-la, não é bastante para acarretar a sua desclassificação, tal como decidido recentemente pelo próprio e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios”. (ID 25593424 - Pág. 13) Por meio da cota de ID 25593451 - Pág. 1 /2, o i. Ministério Público de origem assim se manifestou: “01) Ciente do teor do presente processo. 02) Antes mesmo de avaliar a necessidade de intervenção do Parquet no feito, o Ministério Público observa que há necessidade de emenda da inicial para que a impetrante requeira, explicitamente, a citação de litisconsorte passivo necessário, INC28 BRASAL INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA., beneficiária do indicado ato coator, pois foi declarada preliminarmente classificada em 1o lugar, em relação ao item 11, do processo licitatório cuja adjudicação a impetrante quer obstar, passando ela a ocupar o 1o lugar. 03) De fato, observa-se que a impetrante pretende, conforme consta expresso na petição inicial, na obtenção da segurança pleiteada, para que seja anulada a r. decisão no 117/2021-DIRET e, por conseguinte, afastada a desclassificação sumária da impetrante, com a consequente publicação no Diário Oficial do Distrito Federal Classificação Preliminar fazendo constar a impetrante como 1a colocada (melhor proposta) especificamente em relação ao item no 11. (grifo nosso) 04) Observe-se que a citação do beneficiário do suposto ato coator mostra-se indispensável, sob pena de nulidade do feito. A propósito, além de jurisprudência do Eg. TJDFT1 , confira-se a doutrina de Luiz Fux: “Outrora, por força do art. 47, parágrafo único, do CPC, bem como da Súmula no 631 do STF a jurisprudência impunha o litisconsórcio passivo necessário entre a pessoa jurídica de direito público de que a autoridade coatora é agente e o sujeito beneficiado pelo ato coator. Caso o impetrante não requeresse na petição inicial a citação do litisconsorte beneficiário do ato coator, haveria de fazê-lo no prazo determinado pelo juiz, sob pena de extinção do processo sem análise do pleito.” (grifo nosso) 05) Após a realização da citação a ser requerida pela impetrante e apresentação de resposta por parte do litisconsorte passivo necessária acima referido ao pedido inicial, ou do decurso do prazo para tanto devidamente certificado nos autos (prazo que se inicia com a juntada do mandado de citação devidamente cumprido), pugna por nova vista dos autos para melhor avaliar se é caso de intervenção no feito pelo Parquet”. Não obstante, em seguida, de forma equivocada, o seguinte despacho fora proferido (ID 25593452 - Pág. 1): “Autoridade coatora prestou as informações. MPDFT manifesta-se pela não intervenção no feito. Processo encontra-se apto para julgamento”. Na r. sentença, o i. Juízo a quo passou ao largo da análise da diligência requerida, em que o Ministério Público pugnou pela emenda à inicial e, após, vista dos autos, limitando-se a apenas analisar o mérito da lide. A i. Procuradoria de Justiça, igualmente, apenas se ateve ao mérito da lide. (ID 26490521) Nesse cenário, em homenagem ao princípio do contraditório e o da não surpresa, previstos nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para que se manifestem a respeito da preliminar de error in procedendo eventualmente a ser suscitada de ofício por ausência de emenda à inicial, ante a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário. Após a diligência das partes, encaminhem-se os autos à i. Procuradoria de Justiça para que se manifeste especificamente sobre o tema, tendo em vista os requerimentos constantes na cota ministerial de origem (ID 25593451 - Pág. 1 /2). Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 28 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator